Tribunal: TJBA
Processo: 8098134-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8098134-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: GIRLENE MARIA ANUNCIACAO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o cancelamento das penalidades registradas nos assentamentos funcionais da servidora policial militar. II. Questão em discussão 2. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à (i) observância das regras de hierarquia e disciplina militar (art. 42 da CF) e (ii) impossibilidade de o Poder Judiciário rever atos administrativos quanto aos critérios de conveniência e oportunidade (art. 2º da CF). III. Razões de decidir 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente apreciadas. 4. A alegação de afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militar, bem como à separação de poderes, não foram objeto do recurso de apelação, configurando inovações recursais indevidas. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem são meio hábil para a introdução de questões não ventiladas anteriormente. 6. A concessão de efeitos modificativos em embargos de declaração somente é admissível quando há vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não se admite a inovação recursal em embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da matéria sob pretexto de omissão ou obscuridade inexistentes." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 2º e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.11.2018; TJMG, EDcl Cv 1.0000.19.031476-5/007, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 14.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 8098134-73.2021.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargada, GIRLENE MARIA ANUNCIAÇÃO ANDRADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.